Tribunal: TJMT
Processo: 1019209-72.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019209-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANIA MARIA COSTA SILVA - CPF: 951.559.456-15 (RECORRENTE), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE
1/3
DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE
45
DIAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE (IRDR TEMA 04/TJMT). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA CONSOLIDADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ente Federativo contra decisão monocrática que, confirmando sentença anterior, negou provimento ao recurso inominado e manteve a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre o período de quarenta e cinco dias, em favor de professora contratada temporariamente entre julho de 2020 e julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a reiteração de teses contrárias a precedente vinculante em sede de agravo interno; (
ii
) saber se a decisão impugnada está em conformidade com jurisprudência dominante sobre o adicional de férias proporcional aos quarenta e cinco dias; e (
iii
) saber se há risco de pagamento em duplicidade apto a justificar a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao terço de férias sobre quarenta e cinco dias de descanso da professora contratada temporariamente está consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme tese firmada no IRDR Tema 04 (Processo nº 1002789-40.2021.8.11.0000).

A alegação de pagamento em duplicidade não subsiste, tendo em vista que a sentença previu expressamente a compensação de eventuais valores pagos sob a mesma rubrica, vedando o enriquecimento sem causa.

O agravo interno repete fundamentos já rejeitados, sem demonstrar erro material ou desacerto na decisão monocrática proferida com base em precedente obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível o agravo interno que reitera fundamentos rejeitados por decisão monocrática fundada em precedente vinculante (IRDR Tema 04/TJMT), sem demonstração de erro material. 2. É legítima a condenação ao pagamento do adicional de um terço sobre os quarenta e cinco dias de férias de professor contratado temporariamente, desde que assegurada a compensação de valores eventualmente já pagos sob a mesma
rubrica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 323514396) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, contra a decisão monocrática (ID 321716387) proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 321179397) de sua autoria. O recurso monocrático, por sua vez, visava reformar a r. sentença (ID 321179395 e 321179396) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação Declaratória de Cobrança (ID 321179380) ajuizada pela servidora SILVANIA MARIA COSTA SILVA.

A demanda originária foi proposta pela servidora, professora contratada temporariamente (cuja sucessão de contratos se deu por mais de dez anos, com pretensão limitada ao período prescricional de julho de dois mil e vinte a julho de dois mil e vinte e cinco), buscando a condenação do Estado ao pagamento das férias e do terço constitucional, ambos calculados sobre a base integral de quarenta e cinco dias anuais, totalizando o valor de R$ 8.514,01 (oito mil, quinhentos e quatorze reais e um centavo).

O juízo de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 23 de julho de 2020 e, no mérito, com fulcro expresso no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre a base de quarenta e cinco dias, ressalvando, de forma expressa e

cogente, que deveriam ser compensados eventuais valores pagos pelo Requerido sob a mesma rubrica (ID 321179396, página 3).

Irresignado
com o teor do decisório, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 321179397), reiterando a validade da contratação temporária e, subsidiariamente, alegando que o pagamento das férias proporcionais já havia ocorrido, restando devida apenas a diferença do terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias.

Na decisão monocrática de ID 321716387, este Relator negou provimento ao Recurso Inominado, sustentando que a sentença estava em consonância com o IRDR – Tema 04, o qual vincula a Corte, e que o Estado não demonstrou o pagamento integral do terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias, sendo o desconto de férias coletivas uma rubrica relativa à remuneração básica, e não ao adicional constitucional, que é verba autônoma.

O Agravante, Estado de Mato Grosso, apresenta o presente Agravo Interno (ID 323514396) contra a mencionada decisão monocrática, argumentando que o decisório não observou a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal em casos idênticos, citando inclusive precedente (Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001, da Terceira Turma Recursal) que veda o pagamento de férias proporcionais de quinze dias quando estas já foram usufruídas sem desconto salarial. Requer, em suma, a retratação deste juízo ou o provimento do Agravo pelo órgão colegiado, a fim de excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias, mantendo-se, unicamente, a condenação ao terço constitucional sobre a integralidade das férias.

A Agravada, em suas Contrarrazões (ID 325265377), defende a manutenção integral da decisão monocrática, rebatendo a alegação de que o pleito original se referiria a duplicidade de pagamento de férias, aduzindo que a pretensão sempre se restringiu à diferença do terço constitucional não pago (ID 325265377, página 3). Argumenta, outrossim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, requerendo a aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, nos moldes do artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Reiteração da Tese Recursal e do Precedente Vinculante

O Estado de Mato Grosso, ao interpor o Agravo Interno, reitera, sob uma nova perspectiva argumentativa, a controvérsia central do litígio: a necessidade de exclusão da condenação que versa sobre o pagamento das férias proporcionais de
15
dias, sob a alegação de que este período já teria sido gozado pelo professor contratado temporariamente, com percepção integral da remuneração básica, o que, em tese, ensejaria o pagamento em duplicidade.

É imperioso, neste ponto, revisitar a tese jurídica consolidada. A r. sentença de primeiro grau, ao ser exarada, fundou seu convencimento em matéria de ordem legal e constitucional, bem como no firme entendimento estabelecido por este Sodalício no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 04 (Nº 1002789-40.2021.8.11.0000).

Esse precedente vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos judiciários singulares e colegiados inferiores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, incluindo as Turmas Recursais, estabeleceu de forma cristalina que os professores da Educação Básica, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a
45
dias de férias (artigo 54, I e § 1º, da LC/MT nº 50/1998, com a redação dada pela LC nº 104/2002), e, principalmente, que o adicional de um terço constitucional deve incidir sobre a totalidade desses
45 dias
, indistintamente.

A decisão monocrática de ID 321716387 limitou-se a aplicar este imperativo jurídico. O cerne da condenação, desde a origem, reside na diferença do adicional de um terço sobre a integralidade do período de férias (
45
dias), e não no pagamento em duplicidade das férias em sua totalidade (verba principal), justamente porque o Estado, historicamente, reconhecia o usufruto, mas não adimplia o terço constitucional sobre os
15
dias usufruídos no recesso de meio de ano.

Não se desconhece a possibilidade, levantada pelo próprio Estado em sua Contestação (ID 321179391, página 6 e 7), de que, em determinados exercícios financeiros (especialmente no ano de 2022, segundo a narrativa), possa ter havido o pagamento de "férias a maior" do que o devido no momento da rescisão, por desatenção contábil entre o gozo de
15
dias e o pagamento proporcional de
45
dias. No entanto, é fundamental notar que a própria sentença
acautelou-se
contra o enriquecimento sem causa, assegurando de forma expressa a necessária compensação de eventuais valores pagos a maior.

Consequentemente, a alegação recursal do Agravante, de que a decisão gera pagamento em duplicidade, não se sustenta no plano normativo do título judicial proferido. O julgado final não determina o
pagamento cego e irrestrito, mas sim obriga o adimplemento apenas daquilo que restou comprovadamente devido à professora, após a verificação contábil e a realização da devida compensação. Em outras palavras, a pretensão defendida pelo Agravante – evitar o pagamento indevido – já está assegurada pela parte final do dispositivo da sentença
(Id.
206162105
)
, mantida pela decisão monocrática.

Portanto, não houve erro técnico ou descuido jurisdicional neste ponto por parte da decisão singular. O decisório agravado pautou-se na aplicação da tese vinculante que assegura o direito aos
45
dias de base de cálculo para o terço, e a possibilidade de compensação impede o enriquecimento ilícito do agente público.

Da Natureza Pecuniária da Condenação e a Necessária Liquidez

É crucial salientar, como demonstra o arcabouço fático (ID 321179385, página 4), que o cálculo elaborado pela própria Agravada, que originou o valor de R$ 8.514,01 (oito mil, quinhentos e quatorze reais e um centavo), busca precisamente a Diferença de férias a receber para os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, sendo expresso ao afirmar que não existe diferença de férias a receber para os anos de 2024 e 2025. O pleito, portanto, é eminentemente residual, visando sanar as falhas no pagamento do adicional de férias nas competências pretéritas à implementação das novas sistemáticas.

Ao postular a reforma da decisão monocrática, o Estado Agravante não aponta uma falha jurídica na aplicação do IRDR Tema 04, mas sim reintroduz uma discussão já travada na fase de conhecimento sobre a
correta
liquidação do débito, o que é de todo inadequado para a sede recursal de agravo interno. A discussão sobre o valor exato, as deduções e as compensações legais
cabe
precipuamente à fase de liquidação/execução, com o devido cotejo entre os holerites e os cálculos apresentados pelas partes, sempre sob o estrito limite do que foi expressamente consignado na sentença transitada em julgado.

A decisão monocrática, ao negar provimento ao Recurso Inominado do Estado, atuou com a precisão exigida, reconhecendo que a pretensão do Agravante de afastar a incidência do terço constitucional sobre os quarenta e cinco dias, ou de não compensar os supostos pagamentos a maior, estava em direta oposição à legislação estadual específica (Lei Complementar nº 50/1998) e ao precedente de eficácia vinculante. Assim, não há, nos argumentos trazidos sob a veste do Agravo Interno, qualquer elemento novo ou fundamento jurídico que demonstre a teratologia ou o equívoco do decisório agravado. A decisão está plenamente harmonizada com o direito posto e com a jurisprudência desta Casa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025